Tribunal: TJBA
Processo: 8129651-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129651-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARDOSO DE MENEZES MARQUES e outros

Advogado(s)
:
BRENO LUIS SANTOS MARQUES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. EXPEDIÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. ASSINATURA DO CONSUMIDOR. CIÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE REQUERER AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR PELO ÓRGÃO DE METROLOGIA– INMETRO. OMISSÃO DO CONSUMIDOR. PERÍCIA REALIZADA A CRITÉRIO DA CONCESSIONÁRIA. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO,
nº

8001909-64.2021.8.05.0106, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante,

MARIA CARDOSO DE MENEZES MARQUES e OUTROS
, e, como Apelada,
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor:

JA 07